Tribunal: TJPA
Processo: 0003564-09.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003564-09.2018.8.14.0028

APELANTE: WELTON DA CRUZ SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. CONSTATADA OMISSÃO
QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
. CONSTATADO ERRO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.213/91 AO INSS. SÚMULA 110/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por WELTON DA CRUZ SANTOS, para corrigir erro material e sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento ao Agravo Interno do ora Embargante, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II.
Questão em discussão

2.
a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária dos valores retroativos anteriores à Emenda Constitucional nº 113/2021 e se ocorreu erro material quanto aos honorários advocatícios

III.
Razões de decidir

4. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

5.
Assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao dar provimento ao Agravo Interno do ora Embargante, foi omisso ao deixar de mencionar
critérios de atualização monetária dos valores retroativos anteriores à Emenda Constitucional nº 113/2021
.

6.
Até 08/12/2021 para fins de correção monetária deverá ser aplicado o IPCAE e, para fins de aplicação da taxa de juros deverá ser aplicado o mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, deve ser utilizada a SELIC tanto para fins de atualização monetária e quanto de juros, conforme orientação dada pelo art. 3º da mencionada emenda
.

7. Sobre o erro material, o acórdão apresenta inconsistência no seu dispositivo, pois
o art. 129 da Lei nº 8.213/91 não prevalece sobre o art. 85 do Código de Processo Civil, conforme estabelece a Súmula 110/STJ

8.
Deste modo, o embargado deve ser condenado em honorários de sucumbência
fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

IV.
Dispositivo

9.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0003564-09.2018.8.14.0028 – PJE) opostos
por
WELTON DA CRUZ SANTOS,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para reformar a decisão determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos seguintes termos:

a)
IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE
, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente decisão;

b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido,
EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP
, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ)

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, entretanto, deixo de condenar o requerido ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em suas razões (Id.
28672113
), o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso quanto ao critério de atualização monetária anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, ou seja, até 08.12.2021, o que compromete a completude do julgado para fins de futura liquidação e execução.

Além disso, aponta erro material durante a fundamentação do julgado quanto a aplicação do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, visto que o referido dispositivo não prevalece sobre o art. 85 do Código de Processo Civil, que determina a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em desfavor da Fazenda Pública.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O
Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
29188721
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária dos valores retroativos anteriores à Emenda Constitucional nº 113/2021 e se ocorreu erro material quanto aos honorários advocatícios

À vista disto, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao dar provimento ao Agravo Interno do ora Embargante, foi omisso ao deixar de mencionar
critérios de atualização monetária dos valores retroativos anteriores à Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Neste sentido, após o julgamento do RE 870947, no dia 20 de setembro de 2017, o STF estabeleceu que, nos débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, a correção monetária será efetuada pelo IPCAE, incidindo juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), independentemente de se tratar do período que vai entre o fato danoso, o trânsito em julgado da decisão, a emissão do precatório ou RPV e o pagamento.

Todavia, em 09/12/2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 que estabeleceu a seguinte mudança no que concerne a taxa de atualização monetária e de juros nas condenações em face da Fazenda Pública:

"Art. 3º, da EC 113/2021 - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Assim, para efeitos de cálculo deve-se considerar a mudança trazida pelo dispositivo alhures atentando-se para os períodos devidos no qual se pretende aplicar a atualização e a taxa de juros.

Desse modo, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, constata-se a omissão no julgado diante da ausência de menção acerca do índice de correção monetária e juros a serem aplicados.

Portanto, até 08/12/2021 para fins de correção monetária deverá ser aplicado o IPCAE e, para fins de aplicação da taxa de juros deverá ser aplicado o mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, deve ser utilizada a SELIC tanto para fins de atualização monetária e quanto de juros, conforme orientação dada pelo art. 3º da mencionada emenda.

Além disso, verificando o acórdão recorrido, de fato, observa-se a necessidade de reconhecer o erro material apontado.

Logo, no que diz respeito à alegada inaplicabilidade do art. 129 da Lei nº 8.213/91, uma vez que o referido dispositivo não prevalece sobre o art. 85 do Código de Processo Civil, verifica-se o disposto na Súmula 110/STJ, in verbis:

Súmula 110/STJ: "A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentarias, é restrita ao segurado." Recurso não conhecido

Logo, diante da constatação de que, de fato, o acórdão embargado incorreu em erro material, necessário a correção para que faça constar que as contrarrazões foram apresentadas em prazo tempestivo pelo embargante.

Deste modo, o embargado deve ser condenado em honorários de sucumbência
fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão no Acórdão, determinando que
até 08/12/2021 para fins de correção monetária deverá ser aplicado o IPCAE e, para fins de aplicação da taxa de juros deverá ser aplicado o mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, deve ser utilizada a SELIC tanto para fins de atualização monetária e quanto de juros, conforme orientação dada pelo art. 3º da mencionada emenda.

Além disso, determino a correção do erro material na fundamentação do acórdão embargado, de modo que, onde se lê
“deixo de condenar o requerido ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único)”, leia-se “condeno o requerido em honorários de sucumbência que devem ser fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC. Conforme as Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária deve incidir sobre as prestações vencidas até a data da decisão de procedência (acórdão).”
,

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025